Tribunal: TJDFT
Processo: 0735721-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à arrematação, na qual o agravante pleiteia a declaração de nulidade da penhora e da arrematação de imóvel residencial, ou, subsidiariamente, a realização de novo leilão por valor compatível com o de mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a alegação de impenhorabilidade de bem de família pode ser novamente apreciada após decisão anterior definitiva; e (II) estabelecer se o valor obtido na arrematação configura preço vil a justificar a pretendida anulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria relativa à impenhorabilidade do bem de família, embora seja de ordem pública, está sujeita à preclusão consumativa quando já decidida definitivamente, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo tratando-se de bem de família, a alegação não pode ser reiterada após decisão anterior transitada em julgado (AgInt no AREsp 1227203/SP; AR 4.525/SP).
5. A arrematação realizada em segundo leilão por 60% do valor da avaliação judicial não caracteriza preço vil, pois respeita o limite mínimo previsto no art. 891, parágrafo único, do CPC.
6. O valor de mercado alegado pelo agravante (R$ 200.000,00) não prevalece sobre a avaliação oficial (R$ 130.000,00), que não foi tempestivamente impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A alegação de impenhorabilidade do bem de família, ainda que seja de ordem pública, não pode ser rediscutida após decisão definitiva sobre o tema, em razão da preclusão consumativa e da coisa julgada.
2. O preço da arrematação realizado em segundo leilão não é considerado vil quando respeitado o parâmetro mínimo de 50% do valor da avaliação judicial previsto no art. 891, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 8.009/1990, art. 3o, III; e CPC, arts. 805, 891, parágrafo único, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1227203/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13/12/2018, DJe 19/12/2018.